Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. O mero inconformismo com o acórdão proferido, que deliberou, clara e fundamentadamente, pela não aplicação do privilégio prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, não configura contradição nem produz efeitos modificativos pela via eleita.
3. Embargos declaratórios desprovidos.